Tribunal: TJDFT
Processo: 0700496-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTIMAÇÃO. QUALIDADE DE PARTE. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO.
1. Deve ser mantida a sentença que julgou extintos os embargos de terceiros sem resolução de mérito na hipótese em que o embargante ostenta qualidade de parte em virtude do anterior deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Negou-se provimento ao apelo.